Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-11.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001926-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 961.490.271-04 (PACIENTE), Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (VÍTIMA), RICARDO HENRIQUE CASTELO BRANCO ROSA - CPF: 952.876.711-72 (VÍTIMA), ORLANDO OSMAR VILELA NETO - CPF: 495.606.701-15 (INTERESSADO), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (INTERESSADO), ROSILENE GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.131.281-04 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
MODUS OPERANDI
. LIDERANÇA EM MILÍCIA PRIVADA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII
c
.
c
.
art. 14, II, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do CP), no contexto de emboscada contra policiais civis durante cumprimento de diligência em imóvel rural. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade dos fatos e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício e sem a provocação da autoridade policial ou do Ministério Público; (
ii
) examinar se a decisão
encontra-se
fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciem o
periculum
libertatis
; e (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva não foi decretada
ex

officio
, mas com base em representação formal da autoridade policial, acolhida pelo juízo de origem, em consonância com o art. 311 do CPP.

2.
A decisão que converteu a prisão em flagrante está devidamente fundamentada, com base em elementos dos autos que apontam a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi violento e a liderança do paciente em grupo armado que agiu com extrema violência contra agentes estatais.

3.
A atuação do paciente como mentor intelectual de milícia privada, composta inclusive por ex-agentes de segurança pública, evidencia elevado grau de periculosidade, risco à ordem pública e à instrução criminal, apto a justificar a segregação cautelar.

4.
Não há falar em ausência de contemporaneidade, pois os fatos ocorreram poucos dias antes da impetração do habeas corpus, sendo atuais e relevantes.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não elide o risco à ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do papel de liderança do paciente.

6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso, diante do risco real de reiteração delitiva, embaraço à instrução e intimidação de testemunhas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de representação da autoridade policial e acolhimento judicial afasta a alegação de decretação
ex

officio
da prisão preventiva.
2.
A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento, evidenciado por emboscada contra agentes estatais e organização criminosa armada, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o
periculum
libertatis
, quando evidenciada a liderança do paciente em grupo armado.
4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa e obstrução da instrução penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 310, 311, 312, 315, e 319 do CPP;
arts
. 121, § 2º, VII, 14, II, 288, parágrafo único, e 161, § 1º, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 6ª Turma, j. em 06/12/2007;
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado TJDFT), 6ª Turma, j. em 14/08/2023;
AgRg
no HC 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. em 17/06/2024; TJMT – HC 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. em 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpu
s, impetrado em favor de

VANIL PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
(MT)
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII
c
.
c
.
art. 14, II, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do CP).

Em suas razões (Id. 341913355), a defesa alega a ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva (art. 312, do CPP), afirmando que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, teria sido
prolatada
de ofício, em descompasso com o parecer ministerial, e que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como ser primário e ter residência fixa.

Aduz, que a prisão é desproporcional, pois não há contemporaneidade dos fatos e o paciente não apresenta risco à ordem pública
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da
revogação da prisão preventiva,
com a consequente expedição de alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I
nicial instruída com os documentos de
Id.34191335
7 a
3419133
60,
341913
362 a
3419133
64
.

A pretensão liminar do presente
Habeas Corpus
foi indeferida conforme decisão prolatada
em sede de plantão

pelo des. Paulo Sergio Carreira de Souza
em 2
3.
0
1.
202
6
(Id. 341912381).

Os autos retornaram conclusos com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar manejado pelo impetrante, almejando seja concedida a liberdade provisória ao paciente (Id. 341942351).

Após, o pedido de reconsideração foi indeferido
por esta Relatoria (Id.
342088353
).

Não vieram as i
nformações prestadas pelo Juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se
pel
a denegação
da ordem

(Id.

342731368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A impetração visa revogar a prisão preventiva do paciente
,
alegando ausência dos requisitos legais do art. 312, do CPP, bons predicados pessoais (primariedade, residência fixa, trabalho lícito), bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Para a defesa a prisão preventiva do paciente não estaria justificada pela ausência de
periculum
libertatis
(risco à ordem pública), o que aliado as condições pessoais favoráveis, seriam suficientes para a revogação da prisão. No entanto, os elementos presentes nos autos demonstram o contrário.

No caso, a prisão preventiva foi decretada com o seguinte fundamento:

(...).
Trato de INCIDENTE CRIMINAL –
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CPP, art. 301 e ss.
–
de

VANIL PEREIRA DA SILVA
, ORLANDO OSMAR VILELA NETO, ROSILENE GONÇALVES PEREIRA e EVERALDO

ALVES FERREIRA, pela
suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado Tentado contra autoridade ou agente de segurança

pública no exercício da função (CP, art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II), Associação Criminosa Armada (CP, art. 288, parágrafo único) e

Esbulho Possessório (CP, art. 161, § 1º, II),

fatos de extrema gravidade e repercussão ocorridos na zona rural desta Comarca de

Chapada dos Guimarães
. Consta dos autos
que,
na data de 20 de janeiro de 2026
,
uma equipe da Polícia Judiciária Civil, deslocou-se

à propriedade rural denominada "Sítio São João" para averiguar denúncia de esbulho possessório e ameaça
;
que ao chegarem ao

local, os agentes estatais foram surpreendidos e recebidos com disparos de arma de fogo resultando no ferimento do investigador
de

polícia Jacir Rodrigues, que foi alvejado na perna; que após confronto armado e perseguição ininterrupta, os autuados foram detidos.

(...).

No caso, a situação

flagrancial
dos autuados se amolda às hipóteses de flagrante impróprio e presumido, dada a dinâmica ininterrupta dos fatos. A equipe

policial, após ser recebida a tiros na propriedade rural e ter um de seus integrantes alvejado, iniciou imediatamente a perseguição aos

agressores, que empreenderam fuga no veículo Mitsubishi Triton. Essa perseguição contínua, que culminou na interceptação dos

suspeitos na rodovia e na localização do ferido no hospital, caracteriza o flagrante impróprio, legitimando a ação estatal de captura
.
Especificamente quanto ao autuado
VANIL PEREIRA DA SILVA
,
sua prisão em flagrante decorre de ter sido perseguido e detido logo após comandar a ação delituosa de esbulho e resistência armada.

Ele foi identificado pelos agentes como o líder da empreitada, estando presente no cenário do confronto e evadindo-se no veículo utilizado para a fuga, o que o coloca na situação de flagrância por presunção de autoria decorrente da perseguição imediata (CPP, art. 302, III)
.

(...)
.
A individualização da conduta de cada agente, detalhada nos autos, reforça a materialidade e a autoria delitiva. Quanto ao autuado
VANIL PEREIRA DA SILVA
, os autos indicam ser ele
o mentor intelectual e líder da empreitada criminosa
. Conforme depoimentos dos policiais e das vítimas,
Vanil
arregimentou os demais comparsas, inclusive agentes de segurança pública, para atuar como uma "milícia privada" e garantir, mediante violência e grave ameaça, a posse ilegal da terra
.
A presença no local do confronto e sua fuga no veículo utilizado pelo grupo o colocam no centro da decisão e comando da ação delituosa, demonstrando ser o responsável direto pela contratação do poder de fogo que resultou no atentado contra a vida dos policiais.
(...) Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312,
caput
e §§. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato -
periculum
libertatis
– decorre de decorre da imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta e exacerbada do
modus operandi
empregado
. É uma ação organizada, com características de milícia rural armada, onde agentes de segurança pública - um Policial Penal da ativa e um ex
-
Policial Militar - utilizaram-se de armamento estatal e expertise
tática para emboscar e atentar contra a vida de Policiais Civis. A audácia em trocar tiros com a polícia denota total desprezo pelas instituições, pelo Estado de Direito e pela vida humana, gerando abalo social e sensação de impunidade. A periculosidade dos agentes é acentuada pelo fato de que, ao invés de protegerem a sociedade, valeram-se de suas prerrogativas e treinamentos para a prática de crimes. Além disso, a liberdade dos autuados representa risco iminente e concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A conduta de Rosilene em ocultar estojos deflagrados demonstra a intenção real de destruir provas e embaraçar a investigação desde o primeiro momento. A reiteração delitiva e o risco de novos conflitos
é
alto, considerando que Everaldo já foi expulso da Polícia Militar por conduta incompatível, Orlando utiliza sua função pública para o crime, e
Vanil
é apontado como contumaz em invasões de terra violentas. A soltura prematura destes indivíduos permitiria a reorganização do grupo, a intimidação de testemunhas (que já se mostram atemorizadas) e a continuidade da disputa armada pela posse da terra, perpetuando o ciclo de violência letal
. Consequentemente, esses fatos justificam
o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública/ da ordem econômica, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – CPP,
arts
. 282, II c/c 310
. (...) Isso posto,
CONVERTO a prisão em flagrante de VANIL PEREIRA DA SILVA
, ORLANDO OSMAR VILELA NETO, ROSILENE GONÇALVES PEREIRA e EVERALDO ALVES FERREIRA, já qualificados,
EM PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA
(...).
(Id.
341913357
– p.
21
-
35
)
(grifos meus)
.

Inicialmente, não se verifica a alegada decretação
ex

officio
da prisão preventiva. Consta dos autos que a autoridade policial representou formalmente pela prisão cautelar do paciente, sendo o requerimento acolhido pelo Juízo de origem, afastando

qualquer ofensa ao sistema acusatório.

Tal circunstância também foi reconhecida no parecer ministerial, que ressaltou a existência de representação da autoridade policial, conforme preceitua o art. 311, do CPP
, vejamos:

(...).
Também não prospera a tese de violação ao sistema acusatório

uma vez que, ainda que a i. Promotora de Justiça tenha se manifestado pela

concessão da liberdade do paciente, indicando a necessidade de melhor

apuração dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão cautelar, o

que afasta qualquer alegação de decretação de prisão
ex

officio
.

A propósito, consta dos autos manifestação expressa da

Autoridade Policial nos seguintes termos:

“[...] Em razão da necessidade da realização de diligências ulteriores,

v.g. análise de celulares apreendidos, identificação de testemunhas,

bem como por não ser o caso de aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão, pois os elementos dos autos indicam a prática

criminosa (
fumus
comissi
delicti
), além do claro perigo da continuidade

e da reiteração criminosa, visando também assegurar a aplicação da

lei penal (
periculum
libertatis
), a decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA

é medida que se impõe, na forma da lei 7.960/89[...]” (ID 341913364).

Dessarte, não se verifica qualquer mácula ao sistema acusatório,

porquanto a custódia cautelar decorreu de provocação da Autoridade Policial,

sendo posteriormente apreciada e fundamentadamente decretada pelo juízo

competente.
(Id.
342731368
).

No que se refere à suposta ausência de fundamentação concreta, observa-se que a decisão judicial
encontra-se
devidamente motivada, com base em elementos dos autos que indicam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, a qual não se resume à gravidade abstrata dos tipos penais imputados.

Conforme consta dos autos, o paciente teria participado de ação coordenada por associação criminosa armada, visando garantir posse de imóvel rural por meio de uso de violência e grave ameaça, o que culminou em confronto armado com policiais civis, inclusive com um servidor ferido por disparo de arma de fogo. Depoimentos colhidos indicam que
VANIL PEREIRA DA SILVA
teria atuado como mentor intelectual e líder da empreitada criminosa, arregimentando comparsas
,
inclusive agentes da segurança pública
,
para funcionar como uma “milícia privada”, com o objetivo de assegurar, por meios ilícitos, a permanência no imóvel esbulhado.

Esse contexto revela elevado grau de periculosidade do paciente, cuja atuação foi essencial na estruturação e execução do plano criminoso. A custódia cautelar, nesse cenário, se impõe para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

No tocante à suposta falta de contemporaneidade, sob o argumento de que a prisão foi decretada em 2018 e somente cumprida em 2026, a tese não se sustenta. Os fatos imputados datam de 20 de janeiro de 2026, poucos dias antes da impetração (22 de janeiro de 2026),
o que evidencia a atualidade e a pertinência da medida constritiva
.

Do mesmo modo,
a concessão liminar anteriormente deferida à corré Rosilene teve por base circunstâncias de ordem estritamente pessoal, relacionadas à sua participação secundária nos fatos, à ausência de conduta violenta direta e a condições subjetivas que denotam menor gravidade na sua atuação. Assim, não se revela possível a extensão automática dos efeitos dessa decisão ao paciente
Vanil
, o qual é apontado como líder do grupo criminoso e possível articulador intelectual da empreitada, sendo-lhe atribuída conduta ativa na invasão armada da propriedade rural, além de participação direta na execução do plano delitivo que culminou em disparos contra agentes da Polícia Civil e ferimentos em servidor público, inviabilizando a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, à luz do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e da jurisprudência do STJ, tais circunstâncias não se mostram suficientes para afastar o
periculum
libertatis
evidenciado pelo
modus operandi
e pelo papel de liderança que lhe é atribuído
.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

(...). Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

(...). A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
. PERICULOSIDADE DO RÉU.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que
a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, o que justifica a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes
. 2.
Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental não provido.(STJ -
AgRg
no HC: 894924 SP 2024/0067794-4, Rel.Min.OTÁVIO DE ALMEIDATOLEDO, Des.
conv
.doTJSP, T6 -Sexta Turma,j. em17/06/2024, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024)(grifos meus).

HABEAS CORPUS
-HOMICÍDIO QUALIFICADO-
PRISÃO PREVENTIVA-PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP-GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA-GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
-AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE-NÃO CARACTERIZAÇÃO -
FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO-ORDEM DENEGADA
.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria
. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar
a revogação da medida, máxime porque
a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva
.(TJMT - HC: 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel.Des.JOSÉZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)(grifos meus).

No que toca ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante do contexto concreto
,

do
grupo armado, conflito possessório acirrado, ameaça à integridade física de terceiros e resistência à atuação
estatal
,
as
medidas como comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoramento eletrônico não são suficientes para neutralizar o risco atual à ordem pública e à instrução criminal. A atuação atribuída ao paciente, em nível de comando, potencializa sua capacidade de influir sobre vítimas e testemunhas e de fomentar novos episódios de violência, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

(
...
).
6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024) (grifos meus).

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, a qual se mostra compatível com os requisitos do art. 312,
caput
e § 2º, do CPP, bem como
com o
art. 315, § 2º, do mesmo diploma,
sendo assim,
por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal,
rejeita o pedido de extensão e
deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

V
anil
P
ereira da
S
ilva
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026